Tribunal: TJDFT
Processo: 0036596-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXISTÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO DE INVENTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 921, III, §§ 1o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
1. A prescrição intercorrente encontra disciplina no art. 924, V, do CPC. Visa dito instituto a extinguir a pretensão executória e, nos termos do que dispõe o artigo 921, inciso III e parágrafos 1o e 4o, do mencionado diploma legal, se opera pela efetiva paralisação do procedimento ou quando apenas de fato paralisado em decorrência de andamentos ineficazes à solução do interesse de realização do crédito excutido.
2. Tendo a credora/exequente diligenciado para localizar bens do devedor/executado, com o que não se mostrou desidiosa, e não havendo requerido providências inúteis, tanto que está garantida a execução por penhora no rosto dos autos de processo de inventário aberto pelo falecimento do marido da devedora, não tem cabimento a aplicação do instituto da prescrição intercorrente da pretensão executiva ao caso concreto, uma vez que possível a satisfação do crédito exequendo.
3. Prescrição intercorrente não verificada. Decreto de extinção do procedimento executivo cassado. Recurso conhecido e provido.